Tribunal: CARF
Processo: 13807.723124/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.723124/2011-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.170 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
MARCELO CORADINI DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 180.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Junior e Ana
Claudia Borges de Oliveira, que deram-lhe parcial provimento, afastando a glosa referente ao
prestador Carlos Roberto de Oliveira.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.723124/2011-94
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.170 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.723124/2011-94

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento de
fls. 6 a 11, relativamente ao ano-calendário de 2008, exercício 2009, na qual é cobrado
o Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sujeito à multa de ofício, no valor de
R$ 13.701,36, acrescido ainda de juros de mora (calculados até 31/10/2011), perfazendo
um crédito tributário total de R$ 27.339,69.
1.2. O contribuinte apurou em sua DIRPF/2009 um saldo de imposto a pagar no valor
de R$ 1.150,22.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 8 e
9, o motivo que deu ensejo ao lançamento acima:
2.1. Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor total de R$ 49.823,10.

3. Devidamente cientificado da autuação em 21/11/2011, fl. 89, o contribuinte
apresentou em 16/12/2011 a impugnação de fls. 2 a 5 para alegar, em síntese, que:

Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.170 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.723124/2011-94

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda
da pessoa física, as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou com os
dependentes relacionados na declaração de ajuste anual, que forem comprovadas
mediante documentação hábil e idônea, nos termos da legislação que rege a matéria.
Serão mantidas as glosas de despesas médicas, quando não apresentados comprovantes
da efetividade dos pagamentos e prestação de serviços, a dar validade plena aos recibos.
Cabe ao contribuinte, mediante apresentação de meios probatórios consistentes,
comprovar a efetividade da despesa médica para afastar a glosa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/05/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 21/05/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas, demonstrando a prestação dos serviços e
efetivo pagamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.170 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.723124/2011-94

O litígio recai sobre a glosa de despesas médicas.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Da Dedução com Despesas Médicas
5. Em sua declaração de ajuste anual, o contribuinte pleiteou dedução com despesas
médicas no valor total de R$ 55.048,03 e teve R$ 49.823,10 glosados por falta de
comprovação.

6. Sobre o tema cumpre transcrever o art. 80, § 1o, incisos II e III, do Regulamento do
Imposto sobre a Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999:
“Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;” (grifos acrescidos)
6.1. Assim, de acordo com a legislação tributária, a documentação comprobatória das
despesas com saúde, para efeito de dedução da base de cálculo do imposto de renda,
deve necessariamente identificar o beneficiário do tratamento e conter nome, endereço e
CPF ou CNPJ do prestador do serviço. Alternativamente, o contribuinte pode apresentar
como prova o cheque nominativo utilizado como meio de pagamento de tais gastos.
7. Entretanto, verifica-se que a legislação tributária não confere aos recibos valor
probante absoluto ainda que cumpridos todos os requisitos formais enumerados. A
tônica do art. 80, §1o, inciso III, do RIR/99, é a especificação e comprovação dos
pagamentos. Tanto que admite o cheque nominativo como documento comprobatório,
por ser prova cabal de transferência de numerários. Não obstante, mesmo o cheque pode
ser submetido à justificação, quando restarem dúvidas razoáveis ao Fisco sobre a efetiva
prestação do serviço, que se constitui no substrato material da dedução.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.170 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.723124/2011-94

8. Registre-se que, para fins de dedução, o ônus da prova é do sujeito passivo, cabendo a
este apresentar a documentação suficiente para dirimir os questionamentos acerca do
fato informado em sua declaração de ajuste, conforme disciplina o art. 73 do RIR/99,
abaixo transcrito. Por conseguinte, à fiscalização é permitido exigir elementos
adicionais de prova.
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
9. Por conseguinte, à fiscalização é permitido exigir elementos adicionais de prova. No
presente caso, o motivo da glosa das despesas médicas pleiteadas com o
profissional Carlos Roberto de Oliveira e com a GERONTOMED foi a não
apresentação de documentação capaz de evidenciar o desembolso das referidas
despesas, a exemplo de cópias de cheques, comprovantes de depósitos e extratos
bancários com indicação dos saques utilizados para cobrir os gastos. Como solução
alternativa, o interessado poderia também demonstrar a realização do serviço
através de cópias de exames, laudos, requisições, prontuários, fichas de
atendimento ou outros documentos de natureza similar, vinculados diretamente
aos tratamentos informados, que servissem de sustentação ao conteúdo dos
recibos. Nenhuma documentação nesse sentido foi apresentada.
9.1. Com relação à despesa médica pleiteada com a Unimed Paulistana Soc. Coop.
Trab. Med. no valor total de R$ 7.105,03, o interessado apresentou apenas o
documento de fl. 43, comprovando despesa com assistência médica apenas no valor
de R$ 2.281,93, já acatada pela autoridade revisional.
10. Esclareça-se ainda que a autuação em análise não possui como fundamento a
falsidade documental, mas a falta de comprovação da efetividade do pagamento e da
prestação do serviço, em decorrência da imprestabilidade dos recibos, apresentados
isoladamente, para fruição do benefício fiscal.
11. Quando o contribuinte tem a intenção de utilizar suas despesas médicas como
dedução da base de cálculo do imposto de renda, ele deve ter em mente que o
pagamento a ela correspondente não envolve apenas ele e o profissional de saúde, mas
também a Administração Tributária. Por essa razão, deve conservar, além dos recibos,
outros meios probantes do desembolso e da realização do serviço.
12 Deve-se ainda salientar que o Código Civil, instituído pela Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002, ao dispor sobre provas em seu art. 219, afirma que o teor de
documentos assinados (recibos) guarda presunção de veracidade somente entre os
próprios signatários, sem alcançar terceiros (Administração Tributária) estranhos ao ato:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou
com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados
em sua veracidade do ônus de prová-las.” (grifos acrescidos)
12.1. Assim, se os recibos apresentados atendem os requisitos previstos naquela lei, o
contribuinte tem sua dívida quitada com os profissionais da área de saúde. Entretanto,
para que tais pagamentos sejam utilizados para fins de dedução da base de cálculo do
imposto de renda, os documentos apresentados à fiscalização devem atender os
requisitos previstos na legislação tributária.
13. Vale comentar ainda que não se condiciona a dedução em tela à utilização de
cheque, assim como a conduta adotada pela autoridade fiscal não reflete uma restrição à
circulação da moeda nacional em espécie, até mesmo porque o Real tem curso forçado
no Brasil. Apenas se exige apresentação de provas suficientes para demonstrar a
despesa indicada como paga, independentemente da forma de quitação.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.170 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.723124/2011-94

14. Pelos motivos acima citados e com alicerce no princípio da livre convicção do
julgador na apreciação da prova, previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, entendo que deve ser mantida a glosa da dedução com despesas médicas no
valor total de R$49.823,10.
15. Reproduzo abaixo dois acórdãos mais recentes do Conselho de Contribuintes,
atualmente Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, os quais reforçam o
entendimento desta turma de julgamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2003
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. A validade da dedução de
despesa médica depende da comprovação do efetivo dispêndio do contribuinte e, à luz
do artigo 29, do Decreto 70.235, de 1972, na apreciação de provas à autoridade
julgadora tem a prerrogativa de formar livremente sua convicção. Cabível a glosa de
valores deduzidos a título de despesas médicas cujo desembolso não foi comprovado.
Acórdão n° 2201-000.925 de 02/12/2010
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício: 2004
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO. Vistos, relatados e discutidos
os presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso Podem ser deduzidos como despesas médicas os valores
pagos pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar elementos de prova da efetividade dos serviços prestados ou dos
correspondentes pagamentos. Para fazer prova das despesas médicas pleiteadas como
dedução na declaração de ajuste anual, os documentos apresentados devem atender
aos requisitos exigidos pela legislação do imposto sobre a renda de pessoa física. Na
hipótese, a contribuinte não logrou comprovar o efetivo pagamento das despesas
declaradas.Acórdão no 2101-001.465 de 09/02/2012(grifei)
Destaco, por fim, que nos autos constam apenas recibos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 122
DF CARF MF
Original